Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-10.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011998-10.2024.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN ALVES DA COSTA - CPF: 024.231.631-00 (AGRAVANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil e Bancário. Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Nulidade da Decisão Monocrática. Inexistência. Aplicação da Súmula 568 do STJ. Legalidade da Modalidade Contratual. Inviabilidade de Conversão em Empréstimo Consignado. Comunicação aos Órgãos de Controle diante de Indícios de Litigância Predatória
. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática da Relatora que, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Pedido de Conversão de Contrato de Cartão de Crédito Consignado em Empréstimo Consignado.

II. Questões em discussão:

São elas: a) verificar se é cabível o julgamento monocrático com base na Verbete Sumular 568 do STJ; b) analisar a alegada nulidade da decisão monocrática; c) apreciar se houve equívoco da Relatora em manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos e afastou a tese de falha no dever de informação e de possibilidade da conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; d) avaliar a insurgência contra a determinação de envio de cópia dos autos ao NUMOPEDE, OAB e Ministério Público, diante de indícios de litigância predatória.

III. Razões de decidir:

3. A Enunciado 568 da Súmula do STJ autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante sobre a matéria, e não jurisprudência uníssona; ademais, a reapreciação pelo colegiado via Agravo Interno, afasta a alegação de nulidade. Precedentes.

4. Não há falar em reforma da decisão unipessoal da Relatora, porque a sentença recorrida está devidamente fundamentada, ainda que de forma sucinta, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Os documentos juntados pelo Banco demonstram a contratação regular de cartão de crédito consignado pelo Agravante, com ciência das cláusulas contratuais, encargos e funcionamento da modalidade, não havendo sequer indício de prova de vício de consentimento ou falta de informação.

6. A jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal reconhece a licitude do contrato de cartão de crédito consignado e afasta a possibilidade de conversão automática em empréstimo consignado, por se tratar de operações financeiras distintas.

7. A remessa de cópia dos autos aos órgãos de controle, diante de indícios de litigância predatória, é medida preventiva e informativa, não configura sanção nem exige contraditório prévio.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a contratação de cartão de crédito consignado, desde que clara e formalmente pactuada, não cabendo sua conversão em empréstimo consignado por mera alegação de desconhecimento. 2. O julgamento monocrático com base na Verbete 568 da Súmula do STJ é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria. 3. A comunicação aos órgãos de controle, diante de indícios de litigância predatória, não constitui penalidade, mas medida informativa e cautelar.”

__________

Jurisprudência relevante
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1712475/MG;
AgInt
no
AREsp
1.518.630/MG; TJ-MT, Apelação Cível 10313738620248110041; TJ-MT, Apelação Cível 1012537-02.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1011998-10.2024.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Jean Alves da Costa
em virtude da decisão de Id. 284976373, em que
neg
uei
provimento ao Recurso
de Apelação por ele interposto
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, major
ei
os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

Por fim, d
etermin
ei
a expedição de ofício com cópia dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas e Estatística - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ, à OAB e ao MP, para que tomem conhecimento e adotem as medidas pertinentes.

O Recorrente a
lega
que não há
jurisprudência dominante sobre o tema, inclusive
no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sustenta que
a decisão monocrática
afrontou
o art
igo
932,
do Código de Processo Civil,
pois o tema não está pacificado e, portanto, deveria ter sido submetido
ao
C
olegiado.

Defende que a análise monocrática ofende o devido processo legal.

Insurge-se quanto à ordem de expedição de ofício ao NUMOPEDE, à Corregedoria-Geral de Justiça, à OAB e ao MP, sob a tese de que me baseei
em consultas informais à internet e ao
PJe
, sem qualquer contraditório, imputando
-lhe
má-fé de forma indevida.

Insiste na conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
.

Argumenta que houve refinanciamento automático e oculto, com alteração das taxas contratuais, sem informação clara, o que torna o contrato nulo ou passível de revisão.

Requer a declaração de nulidade da decisão agravada; a retirada
da acusação de litigância predatória e cancelamento dos ofícios expedidos à OAB, MP e NUMOPEDE
; a submissão do Recurso ao Colegiado e a r
eforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta no Id. 29469890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Recurso foi interposto por
Jean Alves da Costa
em virtude de decisão pessoal de minha lavra em que
neg
uei
provimento ao Recurso
de Apelação
que interpôs com o intuito de reforma
r
a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação
a Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão de Contrato em face do
Banco BMG S.A.

Para melhor compreensão, esclareço que, ao ajuizar a demanda, o Agravante alegou
que é servidor público
e,
em 2015, celebrou contrato com a instituição financeira, mas por se tratar de cartão de crédito consignado, verificou que a dívida é infinita ou impagável.

Aduziu que desconhece as taxas de juros, encargos e o custo efetivo total.

Alegou que não foi devidamente informado
quanto aos termos contratuais.

Requereu a declaração de abusividade das cláusulas contratuais e a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.

Com a contestação, o Banco
BMG S.A.
juntou o Contrato, os documentos a ele correlatos,
inclusive as faturas do cartão de crédito que demonstram que, além dos saques, o consumidor utilizava o cartão para compras no comércio e pagava as faturas
.

Depois de apresentada a peça de defesa, a instituição financeira protocolou a petição de Id. 281684888 e informou que
o Autor ingressou com outras duas Ações n. 1003840-39.2019.8.11.0006 e n. 1004974-04.2019.8.11.0006, referente a contratos celebrados entre as partes
.

Alegou que o Requerente alterou a verdade dos fatos e tenta utilizar o processo para conseguir objetivo ilegal; de conseguinte, pediu sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Impugnada a contestação, as partes requereram o julgamento antecipado da lide e o feito foi sentenciado com a improcedência dos pedidos e a condenação do Requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa porque é beneficiário da justiça.

No Recurso de Apelação, o Agravante
aduz
iu
que os fundamentos da sentença estão equivocados, pois em
momento algum teve acesso ao teor das cláusulas do negócio jurídico, que foi reconhecido como válido.

Afirm
ou
que
a sentença é nula
, diante da fundamentação inidônea.

No mérito, insist
iu
na tese de que houve falha no dever de informação e que sua vulnerabilidade é presumida, pois trata-se de contrato de adesão.

Reiter
ou
o argumento de que o Contrato de Cartão de Crédito Consignado é extremamente vantajoso para o Banco Recorrido e que o débito é impagável.

Pugn
ou
pela reforma da sentença, a fim de que o Contrato seja convertido em Empréstimo Consignado.

Julguei o Recurso de Apelação de forma monocrática com
fundamento no Verbete Sumular 568 do STJ, pois há entendimento jurisprudencial dominante quanto ao tema devolvido, tanto naquela Corte Superior quanto neste Tribunal de Justiça e nos Tribunais estaduais pátrios.

Eis o que consignei na decisão agravada:

Em relação à alegada nulidade da sentença por falta de fundamentação, não comporta guarida porque a leitura do decisum
deixa evidente que o Julgador singular analisou todas as alegações do Apelante e, de forma fundamentada e com esteio no livre convencimento motivado, as rejeitou.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que não há nulidade pelo fato de a sentença ser sucinta. Ou melhor,
“não há que se falar em motivação deficiente, não se podendo confundir vício de fundamentação com fundamentação sucinta.” (
AgInt
no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

No que tange ao mérito, inobstante às alegações do Recorrente, é pertinente ressalvar que não é que os descontos não findam, como alega. Na verdade, o decote permanece porque não pagou o valor integral da dívida.

Sabe-se que o desconto averbado a modalidade da contratação estabelecida entre as partes (cartão de crédito consignado) refere-se apenas e tão somente ao valor mínimo da fatura e, não quitado o valor integral, sobre o remanescente incidem os juros do cartão de crédito.

A jurisprudência pátria não destoa desse entendimento. Para ilustrar, transcrevo precedentes do STJ, desta Corte e outros Tribunais estaduais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE
CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há
distinguishing
a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada
. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais.
3. Ademais, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ.
Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1712475 MG 2020/0137264-2, Relator. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
. Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2022). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA INFORMAÇÃO SOBRE O CONTRATO E PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. DESCONTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. [...] A consumidora utilizou regularmente o cartão de crédito para compras e saques, o que evidencia a ciência sobre a modalidade contratada, afastando a alegação de vício de consentimento. [...]. 4. O desconto do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento tem amparo contratual e legal, conforme disposto na Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13 .172/2015
. [...]. 6.
Não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito
consignado em contrato de empréstimo consignado, uma vez que são produtos financeiros distintos, regidos por regras próprias e com taxas de juros diferenciadas
. Tese de julgamento: [...] 3.
O desconto automático do valor mínimo da fatura diretamente na folha de pagamento é lícito quando previsto expressamente no contrato e autorizado pelo consumidor, conforme previsto na Lei nº 10.820/2003. 4. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado é juridicamente inviável, pois se
tratam
de operações financeiras distintas, com regras e encargos próprios.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10313738620248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025). (sem destaques no original)

Apelação. Ação de declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito c/c indenizatória.
Contratação de empréstimo através de cartão de crédito com desconto de valor mínimo em contracheque. Instrumento contratual demonstra ter o autor tomado ciência das nuances do cartão de crédito consignado com o desconto do valor mínimo em contracheque e o saldo remanescente a pagar no valor
constante da fatura, na qual seria lançado o saque efetuado
. [...]. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08068111820228190211 202500117454, Relator.: Des(a). MARIA LUIZA DE FREITAS CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2025, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 27ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/05/2025). (sem destaques no original)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DA PARCELA MÍNIMA DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEGALIDADE. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. [...] II.
O cartão de crédito consignado e o mecanismo de pagamento nele previsto são autorizados pelo artigo 115, inciso VI, da Lei 8.213/1991, pela Circular 3 .512/2011 do Banco Central do Brasil e pelos artigos 15 a 17-A da Instrução Normativa 28/2008 do INSS
. III.
O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. [...]. V. A incidência de encargos financeiros
resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado
. VI. Apelação desprovida
. (TJ-DF 07113271120238070005 1941869, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/11/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/11/2024). (sem destaques no original)

[...]
Descontado valor referente a pagamento mínimo de fatura de cartão de crédito consignado, não pagamento total de quantia remanescente via boleto bancário gera automático alongamento da dívida, não havendo necessidade de decisão judicial para tanto
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 19613500720238130000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/05/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2024). (sem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DESCABIMENTO. [...]
PAGAMENTO AUTOMÁTICO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA, CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE 5% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO ADQUIRENTE. SALDO REMANESCENTE RELANÇADO NAS FATURAS
SUBSEQUENTES, COM INCIDÊNCIA DE JUROS E ENCARGOS. POSSIBILIDADE, NO ENTANTO, DE QUITAÇÃO ESPONTÂNEA E INTEGRAL DA FATURA NA DATA DE SEU VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CONTRATAÇÃO VÁLIDA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “
Existente nos autos a prova da contratação do cartão de crédito consignado, bem como, da disponibilização do crédito na conta corrente do autor, deve ser julgado improcedente o pedido de declaração de nulidade, de repetição de indébito e de indenização por danos morais
” [...] 2.
“A possibilidade de desconto do valor mínimo da fatura, além de autorizada pela sistemática legal para o contrato em análise, não torna a obrigação impagável, porquanto o devedor pode quitar a obrigação a qualquer tempo, se assim preferir”
[...] (TJ-PR 00269449820228160017 Maringá, Relator.: Fabio
Andre
Santos Muniz, Data de Julgamento: 27/09/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2024). (sem destaques no original)

Assim, diferente do que alega do Apelante, o STJ entende que a contratação de cartão de crédito consignado é lícita, desde que haja transparência e que o
consumidor esteja ciente das suas condições e, em assim sendo, não há falar em conversão da modalidade.

Para ilustrar transcrevo precedentes de relatoria dos Ministros Paulo de Tarso
Sanseverino
e
Luis
Felipe Salomão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
(STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 30.08.2021). (sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EQUIPARAÇÃO AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA.
REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Conforme assentado no
acórdão recorrido, o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado. [...]
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.518.630/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019,
DJe
de 5/11/2019). (sem destaques no original)

Na esteira do posicionamento do STJ, este Tribunal de Justiça entende que, se no Contrato assinado pelo consumidor há estipulação clara da modalidade de operação de crédito e das taxas de juros cobradas pelo Banco, não há como acolher a tese de erro substancial apto a ensejar a anulação do negócio, somente com base na alegação genérica da parte autora.

Neste caso, o Apelante, que é funcionário público e que atualmente está com 37 (trinta e sete) anos de idade, não nega a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente alega que não
tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

Conforme já exposto, o Banco Recorrido, todavia, trouxe todos os documentos correlatos ao negócio jurídico entabulado pelas partes, datado de 2018, devidamente assinado pelo Apelante, onde constam expressamente o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Assim, a alegação do Recorrente não se sustenta. Não há sequer indício de que tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias, a conversão do Contrato de Cartão de Crédito para a modalidade de Empréstimo Consignado, não prevalece.

O cartão de crédito consignado tem características específicas, é produto distinto do empréstimo consignado em folha de pagamento e a conversão, pura e simplesmente com fundamento na alegação genérica do Apelante, sem respaldo probatório, afronta o princípio
pacta sunt servanda.

Sabe-se que essa modalidade de contratação é permitida e é comum para consumidores com margem consignável insuficiente para empréstimos tradicionais e
não caracteriza, por si só, abusividade ou vantagem exagerada.

Aliás, na hipótese, conforme se observa do holerite do Apelante referente ao mês de setembro de 2024, ou seja, de um mês antes da propositura da demanda, naquela data o Recorrente tinha averbado nos seus rendimentos 07 (sete) contratos de empréstimos consignados e 04 (quatro) contratos de cartão de crédito consignado.

Portanto, não vejo qualquer mácula que justifique a conversão do Contrato de Cartão de Crédito Consignado para Empréstimo Consignado.

Para que não paire dúvida quanto ao entendimento dominante deste Tribunal, trago trechos de precedentes da Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, especificamente em relação ao tema em debate:

[...] Tese de julgamento: "É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000020-65.2023.8.11.0040, Relator: MARCIO APARECIDO
GUEDES, Desta de Julgamento: 18/02/2025,
Primeira Câmara de Direito Privado
, Data da Publicação: 20/02/2025).

[...] Não há falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização do referido cartão. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato de cartão de crédito consignado além de sua solicitação devidamente assinada, estando em letras em destaque e de fácil compreensão não há falar em ofensa ao direito de informação. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato com as taxas de juros e encargos pactuados há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012537-02 .2023.8.11.0041, Relator.: MARIA HELENA G. PÓVOAS, Data de Julgamento: 03/04/2024,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 05/04/2024).

[...] Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, quando diante das provas
carreadas dos autos verifica-se que a parte tinha conhecimento do negócio jurídico celebrado. Optando a parte ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1028538-96 .2022.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 18/05/2024).

[...] Tese de julgamento: "A contratação de cartão de crédito consignado, quando pactuada de forma clara e inequívoca, não comporta conversão para a modalidade de empréstimo consignado, sendo incabível a devolução de valores descontados a título de juros remuneratórios anteriormente pactuados." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10072674520228110004, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 01/10/2024,
Quinta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 04/10/2024).

Assim, não há qualquer mácula na sentença recorrida e o recurso deve ser desprovido.

De outro
norte
, diante do número crescente de Recursos distribuídos à minha relatoria e que são interpostos pelo Advogado Cândido
Nisvaldo
França Coelho Junior, que representa o Apelante, consultei seu nome na internet, especificamente no
site

jusbrasil
e no
PJe
de 1º e 2º Graus e verifiquei que o Patrono tem
inúmeras
Ações distribuídas principalmente neste Estado e no Amazonas.

O Tribunal de Justiça daquele Estado já determinou expedição de ofício à Ordem dos Advogados da seccional do Amazonas, para apurar eventual conduta ilegal pelo Advogado Cândido
Nisvaldo
França Coelho Junior (OAB/AM A1389).

Em relação à Mato Grosso, pelo que pude constatar em consulta singela ao
PJe
de 1º Grau, filtrando pelo nome do Advogado e utilizando o termo “Banco”, existem 1.676 (mil, seiscentos e setenta e seis) Ações com atuação do Advogado,
todas
em face de instituições financeiras e com o mesmo tema, qual seja, contratos bancários.

Aliás, exceto pelos dados das partes e dos contratos, as petições iniciais são
idênticas.
Em todas há pedido de justiça gratuita, informação de desinteresse na audiência de conciliação, alegação da parte de que
desconhece os encargos contratados e pedido de conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado. Somente em 02/05/2025, o Advogado distribuiu 06 (seis) Ações com esse
jaez
.

Quando filtrei a pesquisa para o
PJe
de 2º Grau e apenas pela classe processual “Apelação Cível”, constatei a existência de 394 (trezentos e noventa e quatro) Recursos e, de igual modo, as Razões Recursais são praticamente
idênticas
, alterando-se apenas os dados das partes e dos contratos, mas as teses recursais são iguais.

Diante desses fortes indícios da prática indesejada de litigância predatória que, conforme é sabido, assoberba o Poder Judiciário, causa morosidade e prejudica o acesso e a entrega da prestação jurisdicional àqueles que realmente precisam do Poder Judiciário para solucionar seus conflitos, tenho por necessário seguir a orientação da Nota Técnica – GT Portaria 26-2021.CG e determinar a remessa de ofício com cópia dos autos à OAB-MT, ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que julgarem pertinentes e para comunicar ao NUMOPEDE. (
03_Nota_Tecnica_GT_Portaria_26_2021_CGJMT_Dem_Pred_Fraud_8f48d17bf9.pdf
).

Com esses fundamentos,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita.

Determino a expedição de ofício com cópia dos autos ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas e Estatística - NUMOPEDE, vinculado à Corregedoria-Geral da Justiça – CGJ, à OAB e ao MP, para que tomem conhecimento e adotem as medidas pertinentes
.

Inconformado, o Agravante alega

nulidade da decisão
.

Argumenta que

o Recurso não poderia ter sido julgado
com
esteio
na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça
porque não há jurisprudência dominante no STJ e neste Tribunal sob o tema devolvido (
legalidade
ou
abusividade da contratação de cartão de crédito consignado com desconto em folha
)
.

Assevera que existem
julgados divergentes entre as diversas Câmaras de Direito Privado deste Tribunal, inclusive da própria Primeira Câmara, em sentido contrário ao entendimento esposado na decisão agravada.

Assim, aduz
que a matéria exigia exame colegiado, nos termos do art
igo
932 do CPC, e que
o
julgamento monocrático
ofendeu
o devido processo legal e o contraditório substancial.

O argumento não prospera.

O Verbete Sumular 568 do STJ não exige jurisprudência pacífica ou uníssona, e sim dominante. Confira-se:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento
dominante
acerca do tema.
(SÚMULA 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016,
DJe
17/03/2016)
. (sem destaques no original)

Na decisão agravada foram transcritos inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça e das Câmaras de Direito Privado desta Corte Estadual para demonstra
r
que há entendimento dominante
, ou seja, predominante, e não pacífico, no sentido do que foi decidido.

De mais a mais,
“n
ão há nulidade a ser reconhecida na decisão agravada, pois a Súmula n. 568 do STJ orienta que "[o] relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." Além disso, a
jurisprudência
”

d
a

“
Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de previsão de recurso ao Colegiado, no caso, o agravo interno, afasta as alegações de eventuais nulidades decorrentes do julgamento singular do recurso.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 60.481/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 1/10/2024,
DJe
de 10/10/2024)
.

Portanto,
rejeito a alegada nulidade da decisão
.

O
Agravante alega que
incorri
em erro de julgamento ao desconsiderar os elementos probatórios
dos autos
, que
comprovam
a abusividade contratual decorrente do funcionamento da modalidade “cartão de crédito consignado”.

Defende que, embora tenha firmado contrato com desconto em folha de pagamento, nunca foi devidamente informado
de que os valores descontados representavam apenas o pagamento mínimo do saldo devedor, ocasionando refinanciamento automático e recorrente da dívida, com incidência de juros compostos, o que tornaria a obrigação desproporcional e de difícil quitação.

Sustenta que tal conduta contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, todos expressamente consagrados no Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a falta
de informação clara sobre a natureza e as consequências da contratação configura

vício de
consentimento e abuso de direito,
o que justifica
a revisão judicial do contrato e sua conversão em modalidade menos gravosa.

Reitera que
houve desconsideração do princípio da transparência, pois não há qualquer documento que comprove que foi informado sobre o funcionamento do crédito rotativo, tampouco sobre os encargos incidentes caso não houvesse o pagamento integral da fatura mensal.

Argumenta
que ao longo do tempo houve alteração da taxa de juros praticada, o que agrava ainda mais o desequilíbrio contratual.

Inobstante às razões do Agravante, não há qualquer erro de julgamento.

Conforme consignado na decisão recorrida, o Recorrente é funcionário público e tem 37 (trinta e sete) anos. Não é idoso e não pode ser considerado leigo.

Na inicial, não negou
a contratação ou o recebimento do valor na sua conta bancária; tão somente
argumenta, de forma genérica,
que não tinha a intenção de contratar o Cartão de Crédito Consignado e que a dívida é infinita ou impagável.

Os documentos juntados pela instituição financeira estão assinados pelo Apelante, e neles constam

expressamente
o tipo de negócio, os encargos, a forma de pagamento etc.

Não
há
, dentre o conjunto probatório produzido no processo,

sequer indício
s
de que
o Agravante
tenha sido induzido ao erro ou que não lhe foram prestadas as informações necessárias.

E mais:
o holerite do
Agravante
referente ao mês de setembro de 2024, ou seja, de um mês antes da propositura da demanda,
comprova, indene de dúvida, que
naquela data o Recorrente tinha averbado nos seus rendimentos 07 (sete) contratos de empréstimos consignados e 04 (quatro) contratos de cartão de crédito consignado.

Com isso, não há como entrever sequer verossimilhança na alegação do Agravante de que desconhecia a modalidade da contratação.

Portanto, não constato motivos para a reforma do
decisum
que desproveu o Recurso de Apelação e manteve hígida a sentença de improcedência dos pedidos formulados pelo Agravante.

Na sequência, o Agravante insurge-se quanto

“
à presunção de litigância predatória, suscitada de ofício pela Relatora
”
.

Argumenta
que houve grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, pois, ao constatar a atuação reiterada de seu
Advogado
em ações semelhantes,
“
presumi
”
conduta dolosa e
determin
ei
o envio de cópia dos autos à OAB, ao Ministério Público e ao NUMOPEDE, tudo com base em pesquisas informais, inclusive na internet, sem qualquer contraditório.

Sustenta que a fundamentação utilizada carece de elementos técnicos e jurídicos,
viola
frontalmente o art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal, que exige fundamentação adequada e idônea para os atos judiciais.

Alega que o simples número de
A
ções propostas não é suficiente para caracterizar má-fé ou abuso do direito de
A
ção,
e
que o exercício reiterado da advocacia, ainda que em demandas similares, é expressão legítima do direito de acesso à Justiça.

Ressalta que
seu Advogado tem escritório
ativo e regular no Estado do Amazonas, com atividade profissional reconhecida e nenhum registro de penalidade disciplinar.

Sem embargo às alegações do Recorrente, basta a leitura da decisão recorrida para constatar que,
ao determinar a comunicação às instituições competentes, não realiz
ei
juízo de culpabilidade ou de responsabilidade disciplinar sobre o
A
dvogado
por ele
constituído.

Na decisão, limitei-me
a reconhecer a existência de fortes
indícios
de atuação massificada com padrão repetitivo, potencialmente enquadrável como litigância predatória, sem, contudo, aplicar qualquer sanção processual ou disciplinar, mas
apenas
determinei a
ciência aos órgãos com atribuição legal para eventual apuração.

Ou seja, a ordem n
ão passa de

medida de caráter meramente informativo, cautelar e institucional, com amparo no poder-dever de fiscalização da regularidade da atividade jurisdicional.

Não se pode esquecer que a
presunção de boa-fé processual não afasta o dever do
J
ulgador de zelar pelo regular funcionamento da máquina judiciária, inclusive comunicando fatos que, em análise
preliminar
, possam indicar abusos reiterados do direito de ação.

A atuação do
Juiz
, nesse contexto, decorre do seu poder
geral de cautela
e de ofício,

bem como da competência da Corregedoria-Geral da Justiça para acompanhar o perfil das demandas repetitivas.

O número de ações ajuizadas pelo mesmo patrono, com idêntica estrutura argumentativa, idênticos pedidos, idênticas teses jurídicas e mesmo padrão de partes e documentos, aliado à concentração geográfica das
A
ções e ao desinteresse sistemático pela audiência de conciliação, é indicativo suficiente para justificar a remessa da informação aos órgãos de controle, como já estabelecido pela Nota Técnica GT/Portaria 26/2021 –
CGJ/MT, cuja adoção visa justamente coibir o uso abusivo da jurisdição em detrimento da prestação jurisdicional eficiente e célere à coletividade.

Ressalte-se que não há qualquer necessidade legal de contraditório prévio para que o
Juiz
comunique às instituições fiscalizadoras a existência de possível prática predatória.

O argumento do Agravante não prospera, porque apliquei qualquer
penalidade, mas sim de
terminei a
comunicação institucional para apuração técnica e independente pelas entidades competentes, a quem caberá, se entenderem cabível, instaurar procedimento próprio, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa.

De igual modo, n
ão há
falar em
ofensa ao art
igo
93,
inciso
IX, da Constituição Federal, pois a decisão agravada
está
devidamente fundamentada, descreve com clareza os elementos que motivaram a remessa de cópias
, quais sejam: o
número elevado de
A
ções idênticas, padrão repetitivo de petições, concentração temática, indícios extraídos de consultas públicas ao sistema
PJe
e a fontes abertas como o
Jusbrasil
, em conformidade com a prática judicial já consolidada.

Assim, diferente do que afirma o Agravante, a
decisão não se limita a menções genéricas ou suposições abstratas, mas identifica os dados
concretos que apontam para um
indício
de
padrão de conduta que merece análise mais aprofundada por parte dos órgãos competentes.

Ademais, o fato de o
A
dvogado atuar com escritório regular, não
te
r antecedentes disciplinares e manter atividade profissional formalizada não descaracteriza, por si só, o possível uso predatório da jurisdição, sobretudo quando há indicativos de padronização excessiva e massificação do ajuizamento de
A
ções com petições replicadas em larga escala.

O exercício r
eiterado
do direito de
A
ção
pode até ser
legítimo, mas não é imune à fiscalização quando usado de modo a assoberbar o sistema judicial e comprometer o bom andamento da prestação jurisdicional.

Assim, não se verifica qualquer vício, ilegalidade ou nulidade na decisão recorrida. A medida adotada está em consonância com a política institucional de combate à litigância predatória e visa preservar a integridade da função jurisdicional, sem impor qualquer juízo antecipado de valor ou sanção à parte ou ao
A
dvogado.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo Interno
e
mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025